Tribunal: TJSP
Processo: 1004972-72.2016.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Acidente do trabalho – Moléstias ortopédicas (coluna e membros superiores) – Incapacidade laborativa e nexo causal não comprovados – Amparo infortunístico indevido – Sentença mantida.

Acidentária – Conversão do benefício de auxílio doença previdenciário em seu homônimo acidentário – Nexo causal não caracterizado – Improcedência do pedido.

Isenção da parte autora do ônus da

Ementa:
Acidente do trabalho – Moléstias ortopédicas (coluna e membros superiores) – Incapacidade laborativa e nexo causal não comprovados – Amparo infortunístico indevido – Sentença mantida.

Acidentária – Conversão do benefício de auxílio doença previdenciário em seu homônimo acidentário – Nexo causal não caracterizado – Improcedência do pedido.

Isenção da parte autora do ônus da sucumbência (art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91). Reconhecimento.

Rejeitada a preliminar dou parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000886863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004972-72.2016.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
ALTINO GOMES DA COSTA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e
deram provimento em parte ao recurso, por votação unânime. Sustentou oralmente
o Dr. Otavio Antonini", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1004972-72.2016.8.26.0248
Voto no 24.931
fls.2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1004972-72.2016
APELANTE:
Altino Gomes da Costa
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Indaiatuba 1a Vara Cível
VOTO No 24.931
Acidente
do
trabalho

Moléstias
ortopédicas (coluna e membros superiores)
Incapacidade laborativa e nexo causal não
comprovados

Amparo
infortunístico
indevido Sentença mantida.
Acidentária
Conversão do benefício de
auxílio
doença
previdenciário
em
seu
homônimo acidentário
Nexo causal não
caracterizado Improcedência do pedido.
Isenção da parte autora do ônus da
sucumbência (art. 129, parágrafo único, da
Lei no 8.213/91). Reconhecimento.
Rejeitada
a
preliminar
dou
parcial
provimento ao recurso.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra a r. sentença
agregada por embargos de declaração (fls. 189/192 e 198) que,
em ação acidentária, julgou improcedente o pedido deduzido, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1004972-72.2016.8.26.0248
Voto no 24.931
fls.3
a d. magistrada sentenciante entendeu que não restou
comprovada a existência de moléstia incapacitante em coluna, de
cunho laboral.
O apelante argui o cerceamento de defesa
posto que as questões fundamentais para a correta prestação
jurisdicional não restaram devidamente esclarecidas pela perícia
técnica que apresentou laudo técnico divergente aos elementos
de prova. Nesse caminho, refere que faltou o necessário estudo
do nexo causal, importando em óbice à ampla defesa e em ofensa
ao contraditório. Aponta vício no julgado em face da omissão ao
pedido de atribuição da natureza acidentária ao auxílio doença
recebido. Nessa parte, busca a nulidade do julgado e a reabertura
da instrução processual ou a conversão do julgamento em
diligência. Prossegue reforçando sua irresignação quanto ao
resultado da perícia, afirmando que restou demonstra condição
bastante
para
configuração
da
obrigação
acidentária
da
reclamada, sobretudo a incapacidade laborativa e o nexo causal.
Busca a inversão do julgado e a isenção do pagamento de
quaisquer despesas processuais nos termos da norma de
regência (fls. 220/221).
Não foram ofertadas as contrarrazões (fls.
269).
O
autor
manifestou
oposição
ao
julgamento virtual (fl. 229).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Rejeito a preliminar.
Existem nos autos elementos suficientes
ao desfecho da controvérsia, uma vez que as questões de relevo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1004972-72.2016.8.26.0248
Voto no 24.931
fls.4
foram investigadas e apresentadas, não demandando o retorno ao
setor de perícias, seja para vistoria ambiental ou para novo estudo
médico a respeito das moléstias, conforme a seguir se verá.
A propósito, como já se decidiu: “O mero
inconformismo da parte não é motivo suficiente para renovação da
perícia, tampouco há que se falar em negativa de prestação
jurisdicional por este motivo. O juiz, como destinatário da prova
não é obrigado a estender a instrução processual quando
existirem elementos suficientes para a formação de sua
convicção. (AP. 734.851.5/9-00 - TJ/SP 16a Câm. Dir. Público
Rel. João Negrini Filho j. 15.12.2009).
Ademais, na hipótese, cumpre anotar que,
diante da impugnação ao resultado do laudo, os autos retornaram
ao jurisperito para esclarecimentos (fls. 182/183), conferindo-se a
seguir oportunidade para manifestação das partes (fl. 184), mas o
autor permaneceu silente (fl. 188), ao revés de trazer nova
impugnação ou de requerer a dilação probatória, fato que
conduziu ao julgamento da lide.
Logo,
ao
jurisdicionado
foram
disponibilizados os meios legais à demonstração do pretenso
direito, mas a sua inércia torna evidente a preclusão temporal do
debate pretendido em seu arrazoado, uma vez que a instrução
processual foi encerrada sem a oportuna manifestação sobre os
esclarecimentos prestados momento em que a parte poderia
renovar a intensão de dilação probatória, não se caracterizando o
alegado cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório.
Assim, entendo que o d. magistrado
sentenciante primou pela celeridade processual e o feito teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1004972-72.2016.8.26.0248
Voto no 24.931
fls.5
regular andamento, não se vislumbrando vícios a ensejar a
nulidade do julgado.
Passo ao mérito.
O autor promoveu a presente a ação
acidentária contra o INSS alegando que, no exercício do labor
habitual (ajudante de montagem, operador de máquinas, operador
multifuncional), a partir de 05.08.1991, esteve exposto a fatores
nocivos que determinaram a eclosão de moléstias no seguimento
vertebral e em membros superiores.
Informou
que
obteve
a
concessão
extrajudicial do auxílio doença para tratamento, mas sobreveio a
alta médica sem a plena recuperação.
Sustentando a persistência de afecções e
a redução da capacidade de trabalho, veio em busca da
concessão do auxílio acidente, além da conversão do auxílio
doença
previdenciário,
recebido
administrativamente
(NB
540.027.466-4), no seu homônimo acidentário.
A r. sentença julgou o pedido improcedente por não vislumbrar a caracterização da
incapacidade laborativa.
Com efeito, a avaliação física dirigida às
queixas
ortopédicas
não
trouxe
achados
que
pudessem
caracterizar o suposto prejuízo funcional, restando preservados o
trofismo muscular, a força e a mobilidade das estruturas
analisadas, ausentes sinais indicativos de desuso.
Eis o resultado do estudo clínico:
- GERAL
- Periciando em bom estado geral, corado eupneico, afebril, acianótico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1004972-72.2016.8.26.0248
Voto no 24.931
fls.6
hidratado, anictérico, consciente, contactuando com o meio ambiente.
Padrão de Marcha: Deambula dentro dos padrões de normalidade.
- ESPECÍFICO ORTOPÉDICO
Coluna Toraco Lombar
a. Inspeção estática e dinâmica sem alterações.
b. Ausência dedéficit motor ou sensitivo em membros inferiores.
c. Curvas do segmento toraco-lombar sem desvios rotacionais ou
longitudinais.
d. Movimentos de flexo-extensão, rotacionais e de lateralidade normal.
e. Não há dor à palpação em proeminências ósseas ou musculares.
f. Teste de Lásegue: negativo.
g. Reflexos patelar e aquiliano normais.
Ombro Direito:
a.
Ausência de atrofias, abaulamentos, retrações e
cicatrizes.
b.
Amplitudes de movimentos ativos e passivos
dentro da normalidade.
c. Força dos diversos grupos musculares preservada. d.
Sensibilidade preservada.
e.
Não há instabilidade direcional.
Ombro Esquerdo:
a. Ausência de atrofias, abaulamentos, retrações e cicatrizes. b. Amplitudes de movimentos
ativos e passivos dentro da
normalidade.
c.
Força
dos
diversos
grupos
musculares preservada.
d.
Sensibilidade preservada.
e.
Não há instabilidade direcional.
(fls. 149/150).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1004972-72.2016.8.26.0248
Voto no 24.931
fls.7
O
jurisperito
analisou
os
exames
subsidiários, relatórios médicos e demais documentos carreados
aos autos a par dos quais defendeu a inexistência de
incapacidade laborativa:
Não possui redução ou incapacidade laborativa
para sua atividade habitual ou para atividade que lhe garanta a subsistência.
(fl. 150).
Impugnado o resultado da perícia os autos
retornaram ao acólito que ratificou sua orientação (fls. 182/183).
As partes não e manifestaram sobre os
esclarecimentos prestados (fls. 188), ausente parecer técnico
divergente.
Lembro que o exame clínico é soberano
na análise da efetiva redução da capacidade laborativa, sendo
certo que, no presente caso, não há sinais objetivos de limitação
funcional.
Ademais, a legislação acidentária não tem
caráter preventivo (JTA 112/343). Seu objetivo é proteger e
indenizar lesões atuais que repercutam na capacidade laborativa
do obreiro. Caso contrário, o leque alternativo de opções, que
possibilitariam a exigência de indenizações, se ampliaria de tal
maneira que todas as moléstias do trabalho, de um modo ou de
outro, estariam a determinar a responsabilidade do Instituto,
muitas vezes injustamente (JTA 112/350).
Quanto ao nexo causal, certo que o laudo
se mostrou deveras singelo na análise desse pressuposto uma
vez que se limitou a indicar que “Estabelecido o nexo causal com
doença profissional” (fl. 150), deixando de demonstrar os aspectos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1004972-72.2016.8.26.0248
Voto no 24.931
fls.8
que conduziram a tal resultado, especialmente em relação às
condições de trabalho e à gênese dos achados descritos em
exames subsidiários.
Instado a complementar o laudo, o
jurisperito não adentrou ao exame do requisito em comento,
limitando-se a expressar que o IMESC não realiza a vistoria no
local de trabalho.
Contudo, cumpre repisar que as partes se
conformaram com os esclarecimentos prestados na medida em
que não renovaram a pretensão de dilação probatória.
De todo modo, a meu ver, o nexo causal
não deve ser admitido, pois não restou devidamente demonstrada
a atuação da atividade laborativa na eclosão ou evolução do
quadro clínico objeto das queixas.
Pondere-se que, segundo os laudos
técnicos a cargo do instituto réu, o autor requereu
administrativamente a revisão da espécie de benefício e a
autarquia procedeu à análise das condições de trabalho, mas
negou a existência de sobrecarga biomecânica para o seguimento
vertebral e membros superiores, por não vislumbrar a influência
da atividade nos diagnósticos colhidos.
Eis o resultado da revisão analítica
constante do estudo técnico:
“...por
indeferimento
de
solicitação
de
transformação de espécie B31 em B91 pelo segurado concedido por CID M545
“Dor lombar baixa”, com DID fixada em 01.01.2007 baseado no relato de início
das queixas pelo segurado, DII fixada em 03.03.2010 e teve DCB na data da
perícia de 09/04/2010. Queixava-se na ocasião desse afastamento de dor na
coluna cervical, lombar, ombro direito. Após análise dos antecedentes médicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1004972-72.2016.8.26.0248
Voto no 24.931
fls.9
periciais, vistoria aos postos de trabalho, considerando que o segurado
apresenta quadro que originou a incapacidade temporária atribuído a processo
doloroso da coluna vertebral lombar baixa CID M54.5, concluímos que não ficou
evidenciada sobrecarga biomecânica para a coluna vertebral cervical nem
lombar e que não há nexo do quadro degenerativo e a atividade laborativa,
contrário ao recurso. Mantida espécie B31 (destaquei - fls. 98).
Ademais, observo que não há notícia da
emissão da CAT pelo empregador, a comunicação de fls. 36 foi
emitida por entidade sindical, possivelmente amparada nos relatos
do segurado, pois não há indicativo de estudo do liame entre os
diagnósticos e as condições de trabalho.
Por seu turno, os exames subsidiários da
época do afastamento (fls. 38/40, 45/48) indicam alterações
inflamatórias, degenerativas e congênitas, não havendo outros
dados que pudessem revelar a interferência da atividade
laborativa na evolução do quadro.
Certo é que, para concessão do benefício,
não basta a comprovação da moléstia e da incapacidade
laborativa, mas, também, do nexo etiológico, o qual, na hipótese
dos autos, não restou configurado e não pode ser presumido:
“Não se admite a presunção da existência de nexo causal. Este
deve ser real, comprovado”. (cf. Apelação sem revisão no
542.953-5/0,
relator
o
eminente
Desembargador
Antônio
Moliterno).
Pelo exposto, a meu ver, não restou
comprovado o nexo causal, de modo que o pedido de conversão
do auxílio doença previdenciário no homônimo acidentário não
merece prosperar.
Nessa parte, pondere-se que, embora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1004972-72.2016.8.26.0248
Voto no 24.931
fls.10
omisso o julgado, possível a análise do pedido veiculado na
inicial, de conversão do auxílio-doença previdenciário recebido em
seu homônimo acidentário, ante o que preconiza o inciso III, do §
o, do artigo 1.013, no atual Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o
conhecimento da matéria impugnada.
(...)
§ 3o Se o processo estiver em condições de
imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
(...)
III - constatar a omissão no exame de um dos
pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;
Na esteira do disposto no art. 333, I, do
Código de Processo Civil, cabe, ao autor, o ônus de comprovar os
fatos constitutivos do seu direito e, no caso em tela, o obreiro não
se desincumbiu desse encargo.
Assim, não comprovada a incapacidade
laborativa, nem o nexo causal, indevida a concessão da benesse
acidentária.
De resto, cumpre reconhecer a isenção do
segurando dos encargos da sucumbência, por força do artigo 129,
parágrafo único, da Lei no 8.213/91, nessa parte logrando êxito a
pretensão recursal
POSTO ISTO, pelo meu voto, rejeitada a
preliminar, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para
isentar o autor dos encargos de sucumbência nos moldes do
artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, mantida a
improcedência do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1004972-72.2016.8.26.0248
Voto no 24.931
fls.11
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR